Tribunal: TJPA
Processo: 0822071-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822071-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO DE NAZARE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de MARCIO DE NAZARÉ DA SILVA, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade do decreto prisional, excesso de prazo na formação da culpa e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade;

(ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; e
(iii) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, especialmente na necessidade assegurar a aplicação da lei penal, considerando a fuga do paciente após o crime.

4. O decurso de aproximadamente três anos entre a data do fato, o decreto prisional e a efetiva captura do paciente não esvazia a contemporaneidade da medida, pois a fuga contribuiu para a paralisação do feito e reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada, nos termos da Súmula 52 do STJ, uma vez que a instrução processual foi encerrada, estando o feito em fase de alegações finais, sem configuração de desídia do Estado-Juiz.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de MÁRCIO DE NAZARÉ DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0803125-80.2022.8.14.0009 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo para a formação da culpa.

Ao final requer, liminarmente, a imediata revogação da custódia, e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da segregação preventiva imposta ao paciente MARCIO DE NAZARÉ DA SILVA, sob a alegação, em síntese, de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea do decreto prisional, excesso de prazo e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Contudo, sem razão, senão vejamos.

A defesa sustenta que a prisão preventiva, decretada em março de 2022, perdeu sua contemporaneidade, especialmente em razão do decurso do tempo e da posterior captura do paciente.

Entretanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que o decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos, não se tratando de decisão genérica ou desprovida de lastro fático.

Consta do decreto preventivo, extraído dos autos de origem, o seguinte:

“(...) Diante da situação posta,
entende este Juízo que a prisão dos acusados se justifica na necessidade de garantia da Ordem Pública, considerando a periculosidade dos acusados, a gravidade em concreto do crime aqui apurado
, visto que exsurge dos autos, que o representado LUCIANO ARAUJO DA SILVA dedica-se a vida do crime, possuindo inclusive sentenças penais condenatórias em fase de execução, já MARCIO DE NAZARE DA SILVA, possui um registro de ocorrência de consumo de entorpecentes,
e, ainda, para assegurar a Aplicação da Lei penal, considerando que os representados empreenderam fuga após o crime
(...)”

Após o cumprimento do mandado de prisão do coacto, o juízo indeferiu, em 01/09/2025, o pleito de revogação da custódia cautelar formulado pela defesa, em consonância com o parecer no Ministério Público, nos seguintes termos,
verbis:

“Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva se extrai que a medida extrema se amparou em dois fundamentos.

O primeiro, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal face a fuga do acusado. O segundo, pela necessidade de se garantir a ordem pública, ante os indicativos de reiteração delitiva, apresentados no caso concreto (ID n. 76322136, págs. 3/5).

No caso em questão, entendo que ainda persiste a necessidade da custódia cautelar do acusado, na medida em que, persistindo os indícios de autoria e materialidade, se vê que o acusado somente veio a participar do processo quando capturado em outro Estado da Federação (Santa Catarina/PA) depois de 3 (três) anos, o que reforça a necessidade da custódia para se assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado.”

Vê-se, portanto, que a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, sobretudo quanto à necessidade de resguardar a

aplicação da lei penal, considerando que o coacto empreendeu fuga após o crime.

No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade, não assiste razão à impetrante.

É que o transcurso de 03 (três) anos desde a data do fato, bem como do decreto prisional, não invalida nem esvazia os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada, sobretudo, como dito, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o coacto empreendeu fuga após a prática delitiva, o que inclusive contribuiu para a paralisação do feito, tendo sido localizado em outro estado da federação.

Ademais, uma vez cumprido o mandado de prisão, foi retomado o curso processual, sem que isso implique automática revogação da custódia cautelar, mormente quando inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos do decreto prisional.

No tocante ao alegado excesso de prazo, vê-se restar superada tal alegação, nos termos da Súmula 52/STJ
[1]
, tendo em vista que, consoante as informações prestadas pelo magistrado
a quo
, bem como em consulta ao PJe, a instrução do feito foi encerrada na audiência realizada em 18/12/2025, oportunidade em que foi determinada a remessa dos autos às partes para apresentação de alegações finais, após o que, o feito estará pronto para ser sentenciado.

Assim, não há falar em desídia do Estado-Juiz ou em demora injustificada apta a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Por fim, quanto à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, mostra-se inadequada diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, não sendo suficientes, no caso, as medidas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

[1]
SÚMULAN.52 Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Belém, 30/01/2026